Tribunal: TJDFT
Processo: 0703696-93.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA DESIGUALITÁRIA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. No regime de comunhão parcial, tanto os bens adquiridos na constância do casamento, quanto as dívidas contraídas devem ser igualmente partilhados, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os cônjuges, desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família, a teor do disposto no art. 1.658, e seguintes, do CC.
2. O ônus probandi é incumbência do autor quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC.
3. Se a parte requerente não demonstrou a alegada partilha desigualitária dos imóveis adquiridos na constância do casamento, regido sob o regime de comunhão parcial de bens, sendo que não faz jus às edificações realizadas no terreno em discussão após a separação do casal, impõe-se a manutenção da divisão dos bens nos moldes da sentença recorrida.
4. Apelo não provido.